Tribunal: TJES
Processo: 5004933-27.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004933-27.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILCEIA COSMO REBUZZI
RECORRIDO: POLITINTAS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004933-27.2022.8.08.0012

RECORRENTE: GILCEIA COSMO REBUZZI

RECORRIDO: POLITINTAS LTDA E BASF S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratúita a parte Recorrente.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU A COMPRA DE TINTAS NA RÉ POLITINTAS, PRODUZIDA PELA RÉ BASF, PARA REPARAR O CONDOMÍNIO ONDE RESIDE. DIZ QUE O PRODUTO APRESENTOU FALHAS AO SER APLICADO, SENDO NECESSÁRIO REFAZER O SERVIÇO, MEDIANTE A CONTRATAÇÃO DE UM PEDREIRO. AFIRMA QUE CONTATOU AS RÉS OBJETIVANDO RESOLVER A SITUAÇÃO, MAS AS TENTATIVAS RESTARAM FRACASSADAS. DIANTE DISSO, POSTULA QUE AS RÉS SEJAM COMPELIDAS A ARCAR COM O CUSTO DE UMA NOVA PINTURA E A CONDENADAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE VÍCIO DE ADEQUAÇÃO DO PRODUTO.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
CONTRARRAZÕES DAS RECORRIDAS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA GUERREADA, VEZ QUE, DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ACOSTADOS NOS AUTOS, NÃO É POSSÍVEL DEPREENDER SE, DE FATO, HÁ VÍCIO NO PRODUTO COMERCIALIZADO OU SE O DEFEITO APRESENTADO NA PINTURA DO EDIFÍCIO SE DEU POR ERRO DA PRÓPRIA RECORRENTE.NESSE SENTIDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
NO QUE SEGUE: “ANALISANDO OS ELEMENTOS DOS AUTOS, VEJO SER INCONTROVERSA A “FALTA DE COBERTURA” DA TINTA, APÓS SUA APLICAÇÃO NA PAREDE DO EDIFÍCIO ONDE RESIDE A AUTORA, CONFORME RETRATADO NAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS DE ID. 13418432. ALÉM DISSO, DENOTO QUE A AUTORA REALIZOU RECLAMAÇÃO PERANTE AS RÉS, SENDO PROVIDENCIADA A VISTORIA
IN LOCO
POR UM TÉCNICO DA RÉ BASF, CONFORME DOCUMENTOS JUNTADOS NOS IDS. 15004393, 18028181 E 18028189. NESSE SENTIDO, APUROU-SE QUE O PROBLEMA DECORRE DA INADEQUADA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, VISTO QUE O PINTOR DILUIU A TINTA EM QUANTIDADE EXCESSIVA DE ÁGUA, MAIS PRECISAMENTE EM 50% DE VOLUME, EM DESACORDO COM O RECOMENDADO NO MANUAL DO USUÁRIO, QUE DISPÕE O LIMITE DE 20% DE VOLUME DE ÁGUA, CONFORME LAUDO TÉCNICO ANEXADO NO ID. 15004399, CORROBORADO PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS. E MAIS, AO QUE TUDO INDICA, A PAREDE NA QUAL O PRODUTO FOI APLICADO NÃO SE ENCONTRAVA UNIFORME E FOI UTILIZADO SELADOR SOBRE PINTURA ANTIGA, INFLUINDO PARA O RESULTADO INDESEJADO PELA CONSUMIDORA QUANDO DA APLICAÇÃO DA TINTA ADQUIRIDA. COM EFEITO, PELA PROVA DOS AUTOS, NÃO É POSSÍVEL RECONHECER O VÍCIO DE ADEQUAÇÃO DO PRODUTO COMERCIALIZADO E FABRICADO PELAS RÉS POLITINTAS E BASF, RESPECTIVAMENTE. A CONCAUSA DEVERIA TER SIDO CABALMENTE DEMONSTRADA, NÃO PODENDO SER PRESUMIDA PELA MERA INSATISFAÇÃO DA CONSUMIDORA.”
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10%
sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)